Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-94.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004860-94.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 914.120.211-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 049.645.891-45 (VÍTIMA), MORILIO DE LIMA - CPF: 872.267.311-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E FEMINICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06 (vítima A.P.D.L.D.S.) e artigo 121, caput, do Código Penal (vítima Morilio de Lima), na forma do concurso material (art. 69, CP). A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia do recorrente; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, prontuário médico da vítima sobrevivente, laudo pericial do local do crime e laudo de necrópsia.

2.

Há indícios suficientes de autoria evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e informantes, que, embora não tenham presenciado diretamente o momento das agressões, apresentam narrativa coerente e harmônica sobre os fatos.

3.

O depoimento da vítima sobrevivente na fase policial, embora não ratificado em juízo devido à sua não localização, foi corroborado pelos relatos dos informantes ouvidos judicialmente.

4.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para condenação.

5.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorre no caso em análise.

6.

O uso de instrumento perfurocortante (canivete), o direcionamento do golpe a região vital do corpo (tórax, próximo ao seio) e o contexto de violência doméstica e familiar evidenciam a intenção homicida.

7.

A tese de desistência voluntária não encontra respaldo nos elementos dos autos, pois a interrupção da execução pode ter ocorrido pela intervenção da segunda vítima, configurando circunstância alheia à vontade do agente.

8.

A qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. O testemunho indireto (hearsay testimony), quando corroborado por outros elementos probatórios e inexistindo provas em sentido contrário, pode embasar a decisão de pronúncia. 3. A desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorre quando o agente utiliza instrumento perfurocortante direcionado a região vital do corpo da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXVIII, da CF; arts. 121, § 2º, VI, § 2º-A, I, 14, II, 69, do CP; arts. 413, 414, 415, 418, 419, do CPP; art. 5º da Lei n. 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILSON PEREIRA DA SILVA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I (redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06 (vítima A.P.D.L.D.S.) e artigo 121, caput, do Código Penal (vítima Morilio de Lima), na forma do concurso material (art. 69, CP).

A denúncia foi recebida em 09/01/2025 (ID. 180276991). O réu foi devidamente citado (ID. 181711858 - Pág. 8) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública Estadual (ID. 184058009).

Mantida a decisão de recebimento da denúncia (ID. 184975000), foi designada audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as informantes Hélia da Silva e Antonio Mauro da Silva Martins, bem como realizado o interrogatório do acusado Wilson Pereira da Silva, que permaneceu em silêncio. As partes desistiram da produção de prova testemunhal consistente na oitiva da vítima A.P.D.L.D.S., bem como das testemunhas Laurita Lina da Silva, Fátima Ferreira do Nascimento, Lafaete Pereira Real e Maria da Piedade Gomes de Sousa.

Encerrada a instrução, o Ministério Público Estadual apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos, pugnando pela pronúncia do acusado como incurso nas sanções dos delitos descritos na denúncia. A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, apresentou alegações finais requerendo a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de feminicídio tentado para o crime de lesão corporal em face da vítima A.P.D.L.D.S. (ID. 205206002).

Em 22/08/2025, o Juízo a quo prolatou decisão (ID. 205283843) pronunciando o acusado nos termos da denúncia, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o acusado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID. 319795097), pleiteando, preliminarmente, a reforma da sentença para sua impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que as provas seriam baseadas apenas em "testemunho de ouvir dizer" (hearsay testimony). Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de feminicídio tentado para lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, argumentando que, se houve animus necandi inicialmente, este desapareceu por desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal.

Em contrarrazões (ID. 319795100), o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça Eulalia Natalia Silva Melo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que há provas suficientes da materialidade e indícios de autoria para manter a pronúncia do acusado, bem como que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi que justificasse a desclassificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID. 327980884), opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que há elementos suficientes para a pronúncia do acusado e que não está demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi que justificasse a desclassificação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:

Recurso em Sentido Estrito.
Pronúncia do acusado. Denúncia por homicídio consumado e tentativa de feminicídio. Irresignação defensiva. Pleito de impronúncia, sustentando ausência de indícios de autoria por insuficiência probatória baseada apenas em "testemunho de ouvir dizer". Subsidiariamente, requer a desclassificação da tentativa de feminicídio para lesão corporal em contexto de violência doméstica.
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA
. Materialidade delitiva cabalmente demonstrada pelos laudos periciais e exames médicos. Indícios suficientes de autoria evidenciados pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos harmônicos das informantes e declarações da vítima sobrevivente na fase inquisitorial, posteriormente corroboradas pelos familiares. Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade.
INVIABILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
. Somente admissível a desclassificação quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi. Circunstâncias do caso - utilização de instrumento perfurocortante, lesão em região vital do corpo, contexto de violência doméstica e familiar - evidenciam a intenção homicida. Tese de desistência voluntária não comprovada de forma inequívoca, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Competência constitucional do Tribunal do Júri para decidir sobre os crimes dolosos contra a vida.
O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Wilson Pereira da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c. § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06 (vítima A.P.D.L.D.S.) e artigo 121, caput, do Código Penal (vítima Morilio de Lima), na forma do concurso material (art. 69, CP).

O recorrente pleiteia sua impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Passo à análise do mérito recursal.

O recorrente sustenta que não existem indícios suficientes de autoria a embasar sua pronúncia, argumentando que as provas produzidas nos autos seriam baseadas apenas em "testemunho de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), insuficientes para fundamentar a decisão de pronúncia. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nessa fase processual, a certeza necessária para uma condenação, mas apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência n. 2020.185672 (ID. 59656259), prontuário médico da vítima A.P.D.L.D.S. (ID. 90229217 - Págs. 14/26), laudo pericial do local do crime (ID. 59656258 - Págs. 64/77), laudo pericial de necrópsia realizado na vítima Morilio de Lima (ID. 59656258 - Págs. 50/62), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Quanto aos indícios de autoria, embora a vítima sobrevivente A.P.D.L.D.S. não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase inquisitorial (ID. 59656258 - Págs. 25/26) foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos informantes Hélia da Silva e Antonio Mauro da Silva Martins, formando um conjunto probatório coerente e harmônico.

A informante Hélia da Silva, esposa da vítima Morilio de Lima, relatou em juízo que, embora não tenha presenciado os fatos, conversou com a vítima A.P.D.L.D.S. posteriormente, a qual lhe contou que o recorrente "deu uma facada na Ana Paula primeiro" e que "quando meu marido viu, porque era irmã, correu para socorrer. Quando ele foi socorrer ela, ele pegou e deu uma facada no, assim, perto do umbigo dele parece, uma coisa assim, foi perto do umbigo (...) quando ele foi tentar correr para chegar mais perto dele, quando ele chegou mais perto, ele deu a facada no pescoço, que foi, acho que foi a final, né?" (Relatório de mídias ID. 195233777).

Hélia da Silva também confirmou que a vítima A.P.D.L.D.S. ficou machucada, afirmando que "a primeira facada foi ela que levou" e que o golpe atingiu "perto, pegou, eu acho que ele queria bater, acho, que no coração dela, mas pegou mais no seio dela, né?" (Relatório de mídias ID. 195233777).

O informante Antônio Mauro da Silva Martins, irmão das vítimas, embora tenha afirmado que conhecia os envolvidos há pouco tempo, confirmou ter conversado com a vítima A.P.D.L.D.S. após o ocorrido, ocasião em que ela lhe contou que o recorrente havia esfaqueado as vítimas, motivado por ciúmes (Relatório de mídias ID. 195233777).

Além disso, as declarações prestadas na fase inquisitorial pela testemunha Laulita Lina da Silva (ID. 59656257 - Pág. 6), proprietária da residência onde ocorreram os fatos, corroboram a dinâmica narrada, pois afirmou que, após ouvir gritos de socorro, visualizou Morilio caído no chão sangrando muito, Ana Paula em cima do corpo pedindo socorro, e o recorrente evadindo-se do local em sua motocicleta.

Fátima Ferreira do Nascimento, nora de Laulita, também declarou na fase policial (ID. 59656257 - Pág. 8) que viu a vítima Morilio de Lima ensanguentada no chão e a vítima A.P.D.L.D.S. lesionada, pedindo socorro.

Importante ressaltar que, embora as testemunhas não tenham presenciado diretamente o momento das agressões, seus depoimentos convergem para a mesma narrativa dos fatos, formando um conjunto probatório coerente e harmônico que aponta o recorrente como autor dos crimes.

Ademais, o laudo pericial de exame do local do crime (ID. 59656258 - Pág. 64) concluiu "tratar o presente caso de crime contra vida, perpetrado contra a pessoa de Morilio de Lima, com emprego de instrumento pérfuro-cortante, tal qual o canivete encontrado no local (cujo formato e dimensões eram compatíveis com suas lesões)".

Assim, ao que indicam os autos, não estamos diante de situação em que a pronúncia se baseia exclusivamente em depoimentos extrajudiciais ou em testemunhos indiretos isolados. Há um conjunto probatório composto pelas declarações da vítima sobrevivente na fase policial, dos informantes em juízo e dos exames periciais, todos convergindo para apontar a autoria do recorrente nos crimes em questão.

Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não cabendo ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar análise exauriente do acervo probatório, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Portanto, não há que se falar em impronúncia do recorrente, devendo ser mantida a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), argumentando que, se houve
animus necandi
inicialmente, este desapareceu por desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal, já que o acusado teria cessado voluntariamente a agressão contra a vítima A.P.D.L.D.S. Tal pretensão também não merece acolhimento.

A desclassificação para crime diverso daquele imputado na denúncia, na fase de pronúncia, somente é possível quando restar demonstrado, de forma manifesta e inequívoca, que o agente não agiu com
animus necandi
, o que não ocorre no caso em tela.

As circunstâncias em que os fatos se deram, sobretudo o uso de instrumento perfurocortante (canivete), o local atingido (região do tórax próximo ao seio), a condição da vítima em contexto de violência doméstica e familiar, e o histórico conturbado do relacionamento, afastam, nesse primeiro momento, a possibilidade de desclassificação nesta fase processual.

Nota-se que a vítima A.P.D.L.D.S. em seu depoimento na fase policial (ID. 59656258 - Págs. 25/26), afirmou que o recorrente, após uma discussão, retornou ao local portando um canivete, dirigiu-se a ela proferindo ofensas ("vem aqui sua vagabunda, eu já fui lá na sua casa"), arrastou-a até o portão da casa e desferiu-lhe um golpe com o canivete na região do tórax, próximo ao seio.

A alegação de desistência voluntária não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ainda que a vítima A.P.D.L.D.S., em seu depoimento na fase policial, tenha afirmado que o recorrente, após desferir-lhe o golpe, cessou a agressão e se direcionou à motocicleta, tal circunstância, por si só, não comprova a desistência voluntária, podendo configurar, na verdade, uma mera interrupção da execução em razão da intervenção de Morilio, que acorreu para defender a irmã, desviando a atenção do agressor.

Ademais, a lesão localizada em região vital do corpo e a dinâmica dos fatos descrita nos autos mostram, aparentemente, que o recorrente só não consumou o homicídio contra A.P.D.L.D.S. por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção da segunda vítima.

Importante ressaltar que, para a configuração da desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, é necessário que o agente, voluntariamente, desista de prosseguir na execução ou impeça que o resultado se produza. No caso em análise, não há elementos seguros que demonstrem, de forma inequívoca, que o recorrente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime contra a vítima A.P.D.L.D.S.

Pelo contrário, as provas até aqui produzidas, indicam que o recorrente, após desferir o golpe na vítima A.P.D.L.D.S., foi confrontado por Morilio de Lima, contra quem direcionou sua agressão, desferindo-lhe golpes fatais. Essa dinâmica sugere que a interrupção da agressão contra A.P.D.L.D.S. ocorreu não por desistência voluntária do recorrente, mas pela intervenção de Morilio, configurando circunstância alheia à vontade do agente.

Ademais, o prontuário médico da vítima A.P.D.L.D.S. (ID. 90229217 - Pág. 20) comprova a existência de lesão perfurocortante no tórax, região inframamilar esquerda, demonstrando que o golpe foi desferido em região vital do corpo, o que evidencia a intenção homicida do agente.

Nesse contexto, havendo dúvidas sobre a ocorrência ou não da desistência voluntária, estas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, não sendo possível, nesta fase de pronúncia, a desclassificação pleiteada.

Quanto à qualificadora do feminicídio, esta se mostra devidamente caracterizada, uma vez que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme relatado nos autos, o recorrente e a vítima A.P.D.L.D.S. conviviam maritalmente há aproximadamente 08 (oito) anos, sendo que, na constância desse relacionamento, ela sofria violência doméstica de várias formas, em especial, física, psicológica e moral. Essa circunstância, aliada ao contexto em que o crime ocorreu, evidencia a presença da qualificadora do feminicídio.

Importante ressaltar que a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, independentemente do motivo específico que levou o agente a praticar o crime.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, devendo ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente nos termos da denúncia.

Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Essa competência constitucional do Tribunal do Júri decorre do princípio democrático, permitindo que os próprios cidadãos, representados pelos jurados, julguem seus pares nos crimes considerados mais graves pelo ordenamento jurídico, quais sejam, os crimes dolosos contra a vida.

No caso em análise, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida (homicídio consumado e feminicídio tentado), impõe-se a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional desse órgão.

Qualquer decisão em sentido contrário, seja de impronúncia, seja de desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida, sem que haja prova inequívoca nesse sentido, configuraria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida, como no caso em análise, impõe-se a pronúncia do acusado, remetendo-se ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da causa.

Cumpre destacar que, na fase de pronúncia, a valoração da prova deve ser feita de forma moderada, evitando-se análise aprofundada do mérito da causa, sob pena de influenciar indevidamente os jurados.

O § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal estabelece que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Essa limitação na fundamentação da pronúncia visa preservar a imparcialidade dos jurados, evitando que sejam influenciados pela opinião do juiz togado sobre o mérito da causa.

No caso em análise, a decisão de pronúncia limitou-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa, respeitando, assim, o disposto no § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, devendo ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente nos termos da denúncia.

O recorrente alega que sua pronúncia estaria baseada apenas em "
testemunho de ouvir dizer" (hearsay testimony)
, o que seria insuficiente para fundamentar a decisão de pronúncia. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Embora o testemunho indireto (hearsay testimony), isoladamente, possa ser insuficiente para fundamentar uma pronúncia, quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, e inexistindo provas em sentido contrário, pode embasar a decisão de pronúncia.

No caso em análise, não estamos diante de situação onde a pronúncia se baseia exclusivamente em depoimentos extrajudiciais ou em testemunhos indiretos isolados. Há um conjunto probatório coerente, composto pelas declarações da vítima sobrevivente na fase policial, dos informantes em juízo, dos exames periciais, todos convergindo para apontar a autoria do recorrente nos crimes em questão.

Ademais, o depoimento da vítima A.P.D.L.D.S. na fase policial, embora não ratificado em juízo devido à sua não localização, foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos informantes Hélia da Silva e Antonio Mauro da Silva Martins, formando um conjunto probatório coerente e harmônico.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória baseada apenas em "testemunho de ouvir dizer", devendo ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente nos termos da denúncia.

Assim, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia do recorrente, quais sejam, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c. § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06 (vítima A.P.D.L.D.S.) e artigo 121, caput, do Código Penal (vítima Morilio de Lima), na forma do concurso material (art. 69, CP), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026